Tribunal: TJDFT
Processo: 0738492-11.2024.8.07.0001
Órgão julgador: JOSAPHÁ FRANCISCO DOS SANTOS
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2025-08-20
Data de publicação: 2025-09-03

Ementa:
DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. ROUBO MAJORADO. EMPREGO DE ARMA DE FOGO E CONCURSO DE AGENTES. DOSIMETRIA. CIRCUNSTÂNCIAS JUDICIAIS NEGATIVAS. FRAÇÃO DE AUMENTO. CONFISSÃO E REINCIDÊNCIA COMPENSADAS. CAUSA DE AUMENTO DE PENA. MULTA. PROPORCIONALIDADE. REDIMENSIONAMENTO. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Apelação criminal interposta contra sentença condenatória pela prática de roubo majorado pelo emprego de arma de fogo e pelo concurso de agentes (art. 157, § 2o, II, e § 2o-A, I, do CP).
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. Há duas questões em discussão: (i) verificar a legalidade e a proporcionalidade da dosimetria da pena privativa de liberdade, especialmente quanto à valoração negativa das circunstâncias judiciais e à incidência da majorante do uso de arma de fogo; e (ii) avaliar a pena de multa fixada, à luz do princípio da proporcionalidade em relação à pena corporal.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. A prática de crime durante o cumprimento de pena anterior justifica o aumento da pena-base, evidenciando maior reprovabilidade da conduta social ou da culpabilidade, devido ao desrespeito à execução penal.
4. O período depurador previsto no art. 64, I, do CP somente se inicia com a extinção da pena, não havendo que se falar em excesso de prazo, seja para os maus antecedentes ou para a caracterização da reincidência, quando as penas não foram integralmente cumpridas.
5. A valoração negativa do concurso de pessoas como circunstância do crime é válida, ainda que outra majorante (uso de arma de fogo) seja aplicada na terceira fase da dosimetria, não configurando bis in idem.
6. A fração de aumento utilizada na primeira fase da dosimetria foi inferior a 1/6 (um sexto) da pena mínima, para cada circunstância judicial negativa, revelando critério mais benéfico ao réu.
7. A confissão extrajudicial do réu, corroborada pelo depoimento da vítima, permite o reconhecimento da majorante pelo uso de arma de fogo, mesmo sem a apreensão do artefato.
8. A pena de multa deve observar os mesmos parâmetros utilizados na fixação da pena corporal, sendo desproporcional a majoração aplicada na sentença, o que justifica a sua redução.
IV. DISPOSITIVO E TESE
9. Recurso parcialmente provido.